Tribunal: TJDFT
Processo: 0708111-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708111-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da execução fiscal (processo 0031959-41.2015.8.07.0018) ajuizada em desfavor de AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL. A decisão combatida não reconheceu o comparecimento espontâneo do réu como citação, por não haver procuração originária, nos seguintes termos (ID 218275806): “Cite-se nos endereços fornecidos. A despeito dos argumentos do Distrito Federal, todos os documentos carreados aos autos são substabelecimentos, não há a procuração orginária, razão pela qual não se pode dar a parte por citada." Em suas razões, o autor argumenta que o comparecimento espontâneo do réu no processo supre a falta de citação formal. Aduz a jurisprudência do STJ sobre o tema. Pede o provimento do recurso para reformar a decisão e a citação seja reconhecida. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo (ID 69455590). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Pontua-se que, a despeito da matéria sobre revelia não constar de forma expressa no rol do art. 1.015 do CPC, há de destacar que a jurisprudência do STJ entende que o rol supracitado é de taxatividade mitigada, por isso resta admitida a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). É o caso desta matéria, porquanto poderia resultar em posterior declaração de nulidade da sentença, acarretando o retorno dos autos à origem, em desprestígio aos princípios da economia processual e da celeridade. Daí a problemática de se aguardar o julgamento da apelação para apreciação da questão posta. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de março de 2025 20:50:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador